Tribunal: TJPA
Processo: 0849220-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849220-34.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRRELEVÂNCIA PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago a segurado em razão de danos elétricos em equipamentos, no montante de R$ 18.675,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio perante a concessionária impede o ajuizamento da ação indenizatória;

(ii) saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o dano e o nexo causal;

(iii) saber se a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica incide no caso concreto;

(iv) saber se a seguradora sub-rogada pode invocar a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor e qual a repercussão disso sobre o ônus da prova; e

(v) saber se a decisão monocrática deve ser reformada ou mantida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévio requerimento administrativo perante a concessionária ou de observância do procedimento previsto em normas da ANEEL não constitui condição da ação nem requisito de admissibilidade da demanda judicial, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A seguradora, após o pagamento da indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil.

Os laudos técnicos apresentados, aliados à comprovação do pagamento da indenização securitária e à ausência de prova idônea em sentido contrário, revelam-se suficientes para demonstrar o dano e o nexo causal com a rede elétrica.

A inexistência de prova concreta de causa excludente de responsabilidade impede o afastamento do dever de indenizar da concessionária.

Inexistindo demonstração de erro ou ilegalidade na decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, impõe-se sua preservação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento administrativo prévio perante concessionária de energia elétrica não impede o ajuizamento de ação indenizatória por danos elétricos.

Em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada, a comprovação do pagamento da indenização e a apresentação de laudos técnicos aptos a demonstrar dano elétrico e nexo causal são suficientes para caracterizar o dever de ressarcimento da concessionária, quando inexistente prova idônea de causa excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, 1.021 e 85, §11; CC, art. 786.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0849220-34.2023.8.14.0301;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão monocrática que, nos autos da apelação cível em epígrafe, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A decisão agravada, lançada sob o id 32048722, consignou, em síntese, que:

(i) a controvérsia dizia respeito à necessidade, ou não, de prévio requerimento administrativo perante a concessionária de energia, à suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, à existência de nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como à manutenção da condenação imposta;

(ii) a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

(iii) a ausência de prévio requerimento administrativo, embora pudesse repercutir no exame do acervo probatório, não constituía condição de procedibilidade da demanda nem excludente automática de responsabilidade;

(iv) os laudos técnicos juntados aos autos, aliados ao comprovante de pagamento da indenização securitária, revelavam-se suficientes, no caso concreto, para demonstrar a ocorrência de dano elétrico decorrente de sobrecarga/descarga oriunda da rede externa; e

(v) inexistindo prova idônea apta a infirmar o nexo causal e a falha na prestação do serviço, impunha-se a manutenção da sentença que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 18.675,90, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios, estes majorados, em sede recursal, para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, veiculadas no id 33367183, a agravante sustenta, em síntese, que:

(i) o agravo interno é cabível e tempestivo, nos termos do art. 1.021 do CPC;

(ii) a decisão monocrática deve ser reformada porque teria mantido sentença proferida sem respaldo jurídico adequado;

(iii) não seria possível deferir, em favor da seguradora sub-rogada, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prerrogativa processual de caráter personalíssimo, não transferível pela sub-rogação;

(iv) a seguradora não ostentaria hipossuficiência técnica ou econômica, tampouco verossimilhança suficiente, especialmente porque teria sido a única a ter acesso aos equipamentos supostamente danificados, sem oportunizar à concessionária a respectiva verificação;

(v) a distribuição do ônus probatório deveria observar a regra do art. 373, I, do CPC, incumbindo à autora comprovar, de forma robusta, o fato constitutivo de seu direito;

(vi) os laudos particulares apresentados seriam unilaterais, insuficientes e incapazes de comprovar, por si sós, o nexo causal entre os danos e eventual falha do serviço público;

(vii) a energia fornecida ao segurado teria sido utilizada como insumo em atividade empresarial, o que afastaria, segundo a tese recursal, a incidência da legislação consumerista;

(viii) a ausência de comunicação administrativa tempestiva do sinistro teria inviabilizado a adequada aferição da responsabilidade da concessionária; e

(ix) ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática e a consequente reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da seguradora, além de pleitear manifestação expressa acerca de dispositivos legais que indica para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões colacionadas ao id 33991031, a agravada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS pugna pelo desprovimento do agravo interno, argumentando, em síntese, que:

(i) a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos;

(ii) a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da legislação consumerista aplicável à hipótese;

(iii) os laudos técnicos acostados aos autos foram elaborados por empresa especializada e constituem prova idônea da ocorrência do dano elétrico e da origem externa do evento danoso;

(iv) a ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da demanda regressiva, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal;

(v) a concessionária não produziu prova apta a afastar o nexo causal reconhecido na sentença e na decisão monocrática;

(vi) menciona precedente oriundo de incidente de resolução de demandas repetitivas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, defendendo que, independentemente de inversão do ônus da prova, compete à concessionária demonstrar a inexistência de nexo causal; e

(vii) requer, ainda, o reconhecimento do caráter protelatório do agravo interno, com a incidência da penalidade cabível.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado está restrita a verificar: (i) se a decisão monocrática merece reforma ao manter a sentença de procedência da ação regressiva proposta pela seguradora; (ii) se, na hipótese, a ausência de requerimento administrativo prévio ou de observância do procedimento previsto na regulamentação da ANEEL impede o exercício da pretensão indenizatória em juízo; (iii) se os elementos probatórios produzidos pela autora, notadamente laudos técnicos e comprovante de pagamento da indenização securitária, são suficientes para demonstrar o dano e o nexo causal; (iv) se a seguradora sub-rogada pode invocar, no caso concreto, a disciplina protetiva do CDC e qual a repercussão disso sobre o ônus da prova; e (v) se há motivo para reforma do decisum monocrático ou para aplicação de multa por alegado caráter protelatório do agravo interno.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se ao reexame, pelo órgão colegiado, da decisão unipessoal do relator. Sua finalidade, contudo, não é propiciar mera reiteração das razões já expendidas no recurso originário, sem efetiva demonstração de desacerto da decisão agravada. Exige-se da parte insurgente impugnação apta a desconstituir, de forma específica, os fundamentos determinantes do pronunciamento recorrido.

No caso concreto, embora a agravante tenha renovado vasta argumentação acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, da insuficiência dos laudos técnicos particulares e da alegada necessidade de prévia provocação administrativa, entendo que tais razões não possuem aptidão para infirmar o núcleo essencial da decisão monocrática.

A decisão agravada apreciou, de forma expressa, os pontos centrais da insurgência. Reconheceu, inicialmente, que a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui condição da ação, nem pressuposto de admissibilidade da pretensão indenizatória em juízo. Tal conclusão se mostra correta.

Com efeito, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A partir dessa diretriz constitucional, não se pode admitir que norma infralegal, como resolução administrativa emanada de agência reguladora, seja interpretada de modo a transformar o procedimento administrativo em requisito obrigatório de acesso à jurisdição.

É certo que a regulamentação administrativa da ANEEL disciplina o procedimento de apuração e ressarcimento de danos elétricos no âmbito extrajudicial, inclusive com prazos e rotinas para análise dos equipamentos. Todavia, tais disposições se destinam à esfera administrativa e não têm o condão de suprimir o direito de ação. A sua inobservância pode, conforme o caso, dificultar a prova do fato constitutivo do direito alegado, mas não extingue, por si só, a pretensão ressarcitória.

A propósito, essa foi precisamente a compreensão adotada tanto pelo Juízo de origem quanto pela decisão monocrática: a ausência de comunicação administrativa tempestiva não afasta automaticamente a responsabilidade civil da concessionária; apenas impõe ao demandante o dever de produzir prova consistente do dano e do nexo causal. Não há, pois, qualquer ilegalidade ou teratologia nesse entendimento.

No mérito propriamente dito, também não vislumbro razões para reforma da decisão agravada.

A concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço público, submete-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Além disso, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ainda que a agravante procure afastar a incidência do microssistema consumerista, seja porque a energia teria sido utilizada em atividade empresarial, seja porque a autora da ação é seguradora sub-rogada, tal discussão, no contexto destes autos, não altera a conclusão alcançada.

Isso porque, independentemente de se reconhecer ou não a inversão do ônus da prova em sentido técnico, remanesce incontroverso que incumbia à autora demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, e incumbia à ré comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373 do CPC, assim redigido:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

E, na espécie, a seguradora logrou desincumbir-se de seu ônus inicial.

Conforme reconhecido na sentença e reafirmado na decisão monocrática, a autora juntou aos autos os documentos demonstrativos da sub-rogação e do pagamento da indenização securitária, bem como laudos técnicos que apontam que os danos nos equipamentos decorreram de sobrecarga/descarga elétrica proveniente da rede externa. A sub-rogação da seguradora decorre expressamente do art. 786 do Código Civil, cujo caput dispõe:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Logo, sob o prisma do direito material, não há dúvida de que a seguradora detém legitimidade para postular o ressarcimento regressivo do valor que comprovadamente pagou ao segurado.

No que se refere à prova do evento danoso e do nexo causal, não procede a alegação de que os laudos particulares seriam, por si sós, juridicamente imprestáveis.

É verdade que documentos produzidos unilateralmente devem ser examinados com cautela, sobretudo quando não submetidos previamente ao contraditório. Todavia, a unilateralidade do documento não implica, automaticamente, sua desconsideração. No sistema processual civil brasileiro, a prova documental particular constitui meio legítimo de convencimento, cabendo ao magistrado valorar seu conteúdo em confronto com os demais elementos constantes dos autos.

No presente feito, os laudos técnicos não se apresentam isolados ou desvinculados do restante da prova. Eles se harmonizam com a narrativa fática, com a comprovação do pagamento da indenização securitária e com a ausência, por parte da concessionária, de demonstração concreta de causa diversa apta a romper o nexo causal.

A agravante sustenta, genericamente, que não foram constatadas anomalias na rede e que não houve registro de ocorrências na data do sinistro. Contudo, não trouxe aos autos prova técnica suficientemente robusta para desconstituir, em concreto, a conclusão alcançada pelos laudos apresentados pela autora. Limitou-se, em larga medida, a formular impugnações abstratas à força probante desses documentos e a invocar precedentes de outros tribunais em defesa de sua tese.

Também não prospera a invocação de caso fortuito ou força maior de forma genérica. A excludente de responsabilidade, em hipóteses dessa natureza, demanda comprovação efetiva do evento inevitável e irresistível, com demonstração precisa de sua aptidão para romper o nexo causal. Não basta alegar, em tese, que descargas atmosféricas ou oscilações naturais do sistema elétrico poderiam ter ocorrido. É indispensável prova específica do fato excludente, o que não se verificou no caso concreto.

A mesma conclusão se aplica à tese segundo a qual a seguradora, por ter tido acesso aos equipamentos, seria a única capaz de produzir prova adequada. Ainda que se admita que a ausência de comunicação administrativa tempestiva tenha restringido a atuação da concessionária na fase extrajudicial, tal circunstância foi devidamente considerada no exame da prova e não impede o reconhecimento do direito quando o conjunto documental se mostra suficiente e não é infirmado por prova em sentido contrário.

Em outras palavras: a falta de submissão do caso ao rito administrativo da ANEEL não conduz, automaticamente, à improcedência da demanda; apenas afasta qualquer presunção favorável ao autor e exige robustez probatória, a qual, no caso, foi adequadamente reconhecida pelo Juízo singular e pela decisão monocrática.

No tocante ao argumento recursal relacionado ao chamado caráter personalíssimo da inversão do ônus da prova, cumpre assinalar que a solução do caso não depende, propriamente, do acolhimento dessa técnica processual em favor da seguradora. Ainda que se prestigie a linha argumentativa da agravante no sentido de que a inversão do ônus da prova não se transfere automaticamente por sub-rogação, o desfecho permanece o mesmo, porque a procedência da pretensão ressarcitória não foi alicerçada em dispensa absoluta do ônus probatório da autora, mas sim na suficiência do acervo documental por ela produzido e na inaptidão da ré para demonstrar circunstância excludente da responsabilidade.

Assim, a discussão abstrata sobre a extensão das prerrogativas processuais da parte sub-rogada não altera o resultado prático do julgamento.

De outro lado, não identifico, na decisão monocrática, qualquer vício. O pronunciamento enfrentou os pontos devolvidos, indicou as razões jurídicas da manutenção da sentença e majorou os honorários advocatícios recursais em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

Também não reputo cabível, nesta assentada, a aplicação de multa por alegado caráter protelatório do agravo interno. Embora o recurso não mereça provimento, a parte agravante veiculou insurgência juridicamente cognoscível, fundada em teses que, ainda que não acolhidas, não se revelam, por si sós, manifestamente inadmissíveis ou abusivas a ponto de justificar penalidade processual.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registro que a presente decisão examina, em extensão suficiente, os fundamentos jurídicos pertinentes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária referência individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sobretudo quando incompatíveis com a matéria efetivamente discutida nos autos.

Diante desse contexto, concluo que a decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada ao conjunto probatório dos autos e ao regime jurídico aplicável à responsabilidade civil da concessionária de serviço público em demanda regressiva proposta por seguradora sub-rogada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 10/04/2026